Tribunal: STJ
Processo: 2234098-95.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2103423 - SP (2022/0100859-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGROMAIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO - SP223795
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: MARCIO KOJI OYA
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP165374
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL COM
CONTEÚDO DECISÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
CONTRA
COOBRIGADOS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
DEVEDORA PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem se manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que adote
tese contrária aos interesses da parte recorrente.
2. O pronunciamento judicial que, em fase de cumprimento de
sentença, acolhe a manifestação do executado para considerar
prematura a prática de atos constritivos, efetivamente suspendendo o
curso da execução em desfavor do credor, possui conteúdo decisório
e gera gravame, sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de
instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
3. Segundo a tese firmada no Tema 885/STJ, seguida da Súmula 581
/STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
Documento eletrônico VDA50984107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9564c0c3-8f51-49ec-ad10-b8a97bc8368b

aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
(REsp 1.333.349/SP, Relator
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
2/2/2015
4. Ademais, a apresentação de impugnação ao cumprimento de
sentença, quando recebida sem efeito suspensivo, não impede a
prática de atos executivos, inclusive a penhora de bens, conforme
disciplina o art. 525, § 6o, do CPC.
5. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50984107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9564c0c3-8f51-49ec-ad10-b8a97bc8368b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2103423 - SP (2022/0100859-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGROMAIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO - SP223795
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: MARCIO KOJI OYA
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP165374
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL COM
CONTEÚDO DECISÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
CONTRA
COOBRIGADOS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
DEVEDORA PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem se manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que adote
tese contrária aos interesses da parte recorrente.
2. O pronunciamento judicial que, em fase de cumprimento de
sentença, acolhe a manifestação do executado para considerar
prematura a prática de atos constritivos, efetivamente suspendendo o
curso da execução em desfavor do credor, possui conteúdo decisório
e gera gravame, sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de
instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
3. Segundo a tese firmada no Tema 885/STJ, seguida da Súmula 581
/STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
Documento eletrônico VDA50728380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:52
Código de Controle do Documento: 878b0d7b-4b12-49df-a2af-388c8e12a61a

aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
(REsp 1.333.349/SP, Relator
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
2/2/2015
4. Ademais, a apresentação de impugnação ao cumprimento de
sentença, quando recebida sem efeito suspensivo, não impede a
prática de atos executivos, inclusive a penhora de bens, conforme
disciplina o art. 525, § 6o, do CPC.
5. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AGROMAIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ BENEDITO
GUERRA MAIA e DIRCE DE OLIVEIRA MAIA (AGROMAIA e outros) contra decisão
que não admitiu recurso especial, manejado com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, Rel. Des. HÉLIO NOGUEIRA, assim ementado:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
determinou a juntada de documentos aos autos e afastou o que havia
decidido anteriormente, em relação à penhora de imóveis dos
codevedores.
Inconformismo
do
agravante.
Julgamento
da
impugnação ao cumprimento, que trata de questões atinentes à
pessoa jurídica, não teria o condão de obstar o prosseguimento do
feito em relação às pessoas físicas. Questões já debatidas em
sentença e em outros agravos. Constrição de patrimônio de
codevedores. Possibilidade independentemente de eventual exclusão
da pessoa jurídica. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido,
nos termos da fundamentação. (e-STJ, fls. 345)

Os embargos de declaração de AGROMAIA e outros foram rejeitados (e-
STJ, fls. 379-383).
Nas razões do recurso especial, os AGROMAIA e outros apontaram
violação dos arts. 1.022, 1.015, 525, § 1o, VII, 803, I, e 783, todos do Código de
Processo Civil de 2015. Sustentaram, em suma, que (1) o acórdão recorrido padeceria
de omissão, pois, mesmo instado por meio de embargos declaratórios, não teria se
manifestado sobre a tese de que o agravo de instrumento na origem não seria cabível,
por ter sido interposto contra despacho de mero expediente, e sobre a necessidade de
prévia análise da inexequibilidade da obrigação antes de se determinar atos de
constrição patrimonial; (2) a decisão interlocutória que deu origem ao agravo de
instrumento interposto pela parte adversa seria, na verdade, um despacho ordinatório,
irrecorrível nos termos do art. 1.015 do CPC, porquanto apenas determinou a juntada
Documento eletrônico VDA50728380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:52
Código de Controle do Documento: 878b0d7b-4b12-49df-a2af-388c8e12a61a

de documentos para posterior análise da impugnação ao cumprimento de sentença; e
(3) a determinação de penhora de bens dos recorrentes pessoas físicas seria nula,
uma vez que a inexequibilidade do título executivo, matéria arguida na impugnação e
pendente de julgamento, contamina todo o procedimento executivo, o que imporia a
suspensão de quaisquer atos constritivos até a resolução definitiva da questão, sob
pena de ofensa à segurança jurídica e aos preceitos de certeza, liquidez e exigibilidade
do título.
Em juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Privado do
Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, com base nos seguintes fundamentos:
(a) inocorrência de violação do art. 1.022 do CPC, pois as questões pertinentes teriam
sido devidamente apreciadas pelo Colegiado; (b) ausência de demonstração da
vulneração aos demais dispositivos legais invocados, incidindo, por analogia, o óbice
da Súmula n. 284 do STF; e (c) a pretensão recursal demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 407-409).
Nas razões do agravo, a parte agravante impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, asseverando que (1) a violação do
art. 1.022 do CPC foi devidamente demonstrada, diante da persistência da omissão no
julgado; (2) não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica dos fatos
incontroversos delineados no acórdão, notadamente a qualificação jurídica do ato
judicial recorrido (despacho ou decisão interlocutória) e as consequências legais da
pendência de julgamento da impugnação; e (3) a fundamentação do recurso especial é
clara e específica, não havendo que se falar em deficiência que impeça a
compreensão da controvérsia (e-STJ, fls. 412-420).
Houve contraminuta de MARCIO KOJI OYA (MARCIO) sustentando a
manutenção da decisão agravada, reiterando os óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 284
e 400 do STF, e defendendo, no mérito, o acerto do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 425-
444).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao seu exame.
A irresignação manifestada no agravo merece prosperar. A decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem baseou-se, essencialmente, na
ausência de violação do art. 1.022 do CPC, na incidência da Súmula n. 284 do STF e,
principalmente, no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. Contudo, as razões expendidas
no recurso especial, ao contrário do que entendeu a instância
, não demandam,
a quo
para sua análise, o reexame de fatos ou provas, mas, sim, a revaloração jurídica de
Documento eletrônico VDA50728380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:52
Código de Controle do Documento: 878b0d7b-4b12-49df-a2af-388c8e12a61a

uma situação processual devidamente delineada nos autos. As controvérsias centrais –
a saber, a natureza jurídica do pronunciamento judicial que ensejou o agravo de
instrumento originário e a possibilidade de prosseguimento de atos executivos contra
coobrigados enquanto pendente impugnação sobre a exequibilidade do título em
relação à devedora principal – são eminentemente de direito. Da mesma forma, a
fundamentação do apelo nobre não se mostra deficiente, pois expõe com clareza os
dispositivos legais tidos por violados e as razões pelas quais os recorrentes entendem
que o acórdão recorrido lhes negou vigência. Afastados, pois, os óbices sumulares que
impediam o trânsito do recurso, impõe-se o conhecimento do agravo para melhor
exame do mérito do recurso especial.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo para admitir o recurso
especial interposto, passando à análise de seu mérito.
Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, AGROMAIA e outros sustentaram que o acórdão recorrido violou
os arts. 1.022, 1.015, 525, § 1o, VII, 803, I, e 783, todos do Código de Processo Civil.
Defenderam, em síntese, a nulidade do acórdão por negativa de prestação
jurisdicional; o não cabimento do agravo de instrumento na origem, por ter sido
manejado contra despacho de mero expediente; e a impossibilidade de se promover
atos de constrição patrimonial antes da análise definitiva da impugnação que versa
sobre a própria exequibilidade da obrigação. MARCIO apresentou contrarrazões
alegando, preliminarmente, a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 e 400 do STF
e, no mérito, a inexistência das violações legais apontadas, pugnando pela
manutenção do julgado (e-STJ, fls. 387-402).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de cumprimento de
sentença ajuizado por MARCIO para o recebimento de honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em seu favor em embargos à execução anteriormente opostos
por AGROMAIA e outros. Após a intimação para pagamento voluntário, os executados
apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi recebida sem efeito
suspensivo. No curso do procedimento, o Juízo de primeiro grau, após uma tentativa
infrutífera de bloqueio de ativos via BACENJUD, proferiu decisão na qual considerou
prematura a realização de outros atos de constrição, porquanto pendente de
julgamento a impugnação ofertada, e determinou que a parte executada juntasse aos
autos cópia de decisão proferida em outro processo. Contra este pronunciamento
judicial, MARCIO interpôs agravo de instrumento. Inicialmente, o recurso não foi
conhecido monocraticamente, sob o fundamento de se tratar de despacho irrecorrível.
Todavia, após a oposição de embargos de declaração pelo então agravante, o relator
reconsiderou a decisão, processou o recurso e, no mérito, o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo deu-lhe parcial provimento para reformar a decisão de primeiro
grau e autorizar a penhora sobre imóveis de propriedade dos executados pessoas
físicas, JOSÉ e DIRCE. A Corte estadual entendeu que as questões discutidas na
impugnação se referiam exclusivamente à pessoa jurídica (AGROMAIA) e sua
Documento eletrônico VDA50728380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:52
Código de Controle do Documento: 878b0d7b-4b12-49df-a2af-388c8e12a61a

recuperação judicial, não obstando o prosseguimento da execução em face dos
coobrigados solidários. Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes
foram rejeitados, dando ensejo ao presente recurso especial.
Neste recurso especial se discute: (i) a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem; (ii) o cabimento de agravo de instrumento contra
pronunciamento judicial que, em fase de cumprimento de sentença, suspende a prática
de atos constritivos até o julgamento de impugnação; e (iii) a possibilidade de
prosseguimento da execução com a penhora de bens de devedores coobrigados, não
obstante a pendência de análise de impugnação que versa sobre a exequibilidade do
título.
O recurso especial não merece acolhida.

(1) Da violação do art. 1.022 do CPC
De início, afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil. AGROMAIA e outros sustentam que o Tribunal de origem, ao rejeitar seus
embargos de declaração, teria permanecido omisso quanto a pontos essenciais para o
deslinde da controvérsia, notadamente sobre a natureza irrecorrível do ato judicial
impugnado na origem e sobre a necessidade de se aguardar o julgamento da
impugnação.
Contudo, da atenta leitura do acórdão que julgou os aclaratórios (e-STJ, fls.
379-383), verifica-se que a Corte estadual se manifestou expressa e
fundamentadamente sobre as questões postas. O Colegiado explicitou as razões pelas
quais entendeu que o pronunciamento judicial de primeiro grau possuía conteúdo
decisório, e não meramente ordinatório, justificando assim o cabimento do agravo de
instrumento. Afirmou que a decisão de primeira instância, ao concordar com a petição
de fls. 222/224 reconsiderou a decisão proferida anteriormente, de modo que havia
. Ademais, o
conteúdo decisório que autorizaria o manejo de agravo de instrumento
acórdão também enfrentou a questão do prosseguimento da execução, consignando
que se a decisão vergastada tratava somente da liberação dos imóveis pertencentes
às pessoas físicas, não havia qualquer motivo para análise de questões atinentes à
.
pessoa jurídica
Com efeito, o que se observa não é a ausência de manifestação judicial,
mas uma decisão com fundamentação contrária aos interesses da parte recorrente, o
que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. O julgador não está
obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, mas sim a
expor de forma clara e coerente os motivos que formaram seu convencimento. Tendo o
Tribunal a quo apresentado fundamentação suficiente para a resolução da lide, ainda
que de forma concisa, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC.

(2) Do cabimento do agravo de instrumento na origem (violação do art.
1.015 do CPC)
Documento eletrônico VDA50728380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:52
Código de Controle do Documento: 878b0d7b-4b12-49df-a2af-388c8e12a61a

No que tange à suposta violação do art. 1.015 do CPC, melhor sorte não
assiste aos recorrentes. Argumentam que o pronunciamento do Juízo de primeiro grau,
contra o qual foi interposto o agravo de instrumento originário, consistiu em mero
despacho de expediente, sem carga decisória e, portanto, irrecorrível.
A distinção entre despacho de mero expediente e decisão interlocutória
reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame para a parte. Os
despachos são atos meramente ordinatórios, que visam a impulsionar o andamento do
processo sem resolver qualquer controvérsia. As decisões interlocutórias, por outro
lado, resolvem questões incidentes e são capazes de gerar prejuízo a um dos
litigantes. No caso concreto, o Juiz de primeira instância, ao acolher a manifestação
dos executados e considerar "prematura" a realização de atos constritivos, na prática,
suspendeu o andamento da execução e indeferiu, ainda que temporariamente, o pleito
do credor pela satisfação de seu crédito. Tal ato judicial ultrapassa a mera ordenação
do feito, pois interfere diretamente no direito da parte exequente, causando-lhe um
gravame evidente. Ao reconsiderar uma deliberação anterior que autorizava a busca
por bens e postergar a análise do pedido de penhora, o magistrado proferiu um ato
com nítido conteúdo decisório.
Ademais, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC estabelece o cabimento de
agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de
cumprimento de sentença.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. RECORRIBILIDADE
POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES PROFERIDAS EM
PROCEDIMENTO COMUM QUE OBSERVAM A REGRA DO ART.
1.015, INCISOS, CPC/15, COM A FLEXIBILIZAÇÃO TRAZIDA PELA
TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÕES PROFERIDAS
NAS
FASES
DE
LIQUIDAÇÃO
E CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, NO PROCESSO EXECUTIVO E
NA AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE OBSERVAM A REGRA DO ART.
1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. CABIMENTO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
CONTRA
TODAS
AS
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS QUE SE JUSTIFICA DIANTE DA PROVÁVEL
INUTILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO DE APELAÇÃO, QUE, QUANDO CABÍVEL, APENAS
OCORRERÁ QUANDO MEDIDAS INVASIVAS E GRAVES JÁ
HOUVEREM
SIDO
ADOTADAS
E
EXAURIDAS.
HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
PREVISTAS NA LEI 11.101/2005. CONCRETIZAÇÕES DO RISCO
DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EXIGIDOS PELO
CPC/73. RESSIGNIFICAÇÃO DO CABIMENTO À LUZ DO CPC/15.
NATUREZA
JURÍDICA
DO
PROCESSO
RECUPERACIONAL.
LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO NEGOCIAL. NATUREZA JURÍDICA DO
PROCESSO FALIMENTAR. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO COLETIVA.
Documento eletrônico VDA50728380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:52
Código de Controle do Documento: 878b0d7b-4b12-49df-a2af-388c8e12a61a

APLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO,
CPC/15. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NOS
PROCESSOS
RECUPERACIONAIS
E
FALIMENTARES.
MODULAÇÃO.
SEGURANÇA
JURÍDICA
E
PROTEÇÃO
DA
CONFIANÇA. RECORRIBILIDADE DIFERIDA DE QUEM NÃO
IMPUGNOU IMEDIATAMENTE AS INTERLOCUTÓRIAS FORA DA
HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NA LEI 11.101/2005.
POSSIBILIDADE.
APLICABILIDADE
DA
TESE
ÀS
DECISÕES PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E
A TODOS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS INTERPOSTOS
ANTERIORMENTE, MAS AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO
NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob
o rito dos recursos repetitivos, é definir se é cabível agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processos
de recuperação judicial e falência em hipóteses não expressamente
previstas na Lei 11.101/05.
2- No regime recursal adotado pelo CPC/15, há dois diferentes
modelos de recorribilidade das decisões interlocutórias: (i) para as
decisões proferidas na fase de conhecimento, será cabível
o agravo de instrumento nas hipóteses listadas nos incisos do art.
1.015, observado, ainda, o abrandamento da taxatividade desse rol em
razão da tese fixada por ocasião do julgamento do tema repetitivo 988
(tese da taxatividade mitigada); (ii) para as decisões proferidas nas
fases de liquidação e cumprimento da sentença, no processo
executivo e na ação de inventário, será cabível o agravo de
instrumento contra todas as decisões interlocutórias, por força do art.
.
1.015, parágrafo único
3- O regime recursal diferenciado para as decisões interlocutórias
proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no
processo executivo e na ação de inventário se justifica pela
impossibilidade de rediscussão posterior da questão objeto da
interlocutória, na medida em que nem sempre haverá apelação nessas
espécies de fases procedimentais e processos, inviabilizando a
incidência da regra do art. 1.009, §1o, CPC/15 e também pela altíssima
invasividade e gravidade das decisões interlocutórias proferidas
nessas espécies de fases procedimentais e processos, uma vez que,
em regra, serão praticados inúmeros e sucessivos atos judiciais de
índole satisfativa (pagamento, penhora, expropriação e alienação de
bens, etc.) que se revelam claramente incompatíveis com a
recorribilidade apenas diferida das decisões interlocutórias.
4- Conquanto a Lei 11.101/2005 preveja o cabimento do agravo de
instrumento em específicas hipóteses, como, por exemplo, o art. 17,
caput, art. 59, §2o e art. 100, não se pode olvidar que, por ocasião da
edição da referida lei, vigorava no Brasil o CPC/73, cujo sistema
recursal, no que tange às decisões interlocutórias, era diametralmente
oposto ao regime recursal instituído pelo CPC/15, de modo que a
escolha, pelo legislador, de apenas algumas específicas hipóteses de
recorribilidade imediata das interlocutórias proferidas nos processos
recuperacionais e falimentares deve ser interpretada como o
reconhecimento de que, naquelas hipóteses, estava presumidamente
Documento eletrônico VDA50728380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:52
Código de Controle do Documento: 878b0d7b-4b12-49df-a2af-388c8e12a61a

presente o risco de causar à parte lesão grave e de difícil reparação,
requisito exigido pelo art. 522, caput, CPC/73.
5- Ao se reinterpretar a questão relacionada à recorribilidade das
decisões interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e
falimentares à luz do regime instituído pelo CPC/15, conclui-se que,
tendo o processo recuperacional a natureza jurídica de liquidação e de
execução negocial das dívidas da pessoa jurídica em recuperação e
tendo o processo falimentar a natureza jurídica de liquidação e de
execução coletiva das dívidas da pessoa jurídica falida, a esses
processos deve ser aplicada a regra do art. 1.015, parágrafo único,
CPC/15.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/15, fixa-se a
seguinte tese jurídica: Cabe agravo de instrumento de todas as
decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial
e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único,
CPC/15.
7- Para propiciar segurança jurídica e proteger as partes que,
confiando na irrecorribilidade das decisões interlocutórias fora das
hipóteses de cabimento previstas na Lei 11.101/2005, não
interpuseram agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo
único, CPC/15, faz-se necessário estabelecer que: (i) as decisões
interlocutórias que não foram objeto de recurso de agravo de
instrumento poderão ser objeto de impugnação pela parte em eventual
e hipotética apelação ou em contrarrazões, como autoriza o art. 1.009,
§1o, CPC/15, se entender a parte que ainda será útil o enfrentamento
da questão incidente objeto da decisão interlocutória naquele
momento processual; (ii) que a presente tese jurídica vinculante
deverá ser aplicada a todas as decisões interlocutórias proferidas após
a publicação do acórdão que fixou a tese e a todos os agravos de
instrumento interpostos antes da fixação da tese e que ainda se
encontrem pendentes de julgamento ao tempo da publicação deste
acórdão, excluindo-se aqueles que não foram conhecidos por decisão
judicial transitada em julgado.
8- Na hipótese, a decisão interlocutória proferida no processo de
recuperação judicial determinou à parte que devolvesse determinado
valor à Caixa Econômica Federal, sob pena de penhora e multa, e,
interposto o agravo de instrumento, entendeu o TJ/MT por não
conhecer o recurso de agravo de instrumento ao fundamento de que a
hipótese em exame não se amoldaria a nenhum dos incisos do art.
1.015 do CPC, de modo que, fixada a tese jurídica vinculante no
sentido de que cabe agravo de instrumento contra todas as decisões
interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e de
falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15, deve ser
provido o recurso especial, a fim de determinar ao TJ/MT que,
afastado o óbice do cabimento, conheça do agravo de instrumento, se
preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, e dê regular
prosseguimento ao agravo de instrumento.
9 - Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1.717.213/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
, DJe
3/12/2020

10/12/2020 – sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA50728380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:52
Código de Controle do Documento: 878b0d7b-4b12-49df-a2af-388c8e12a61a

A interpretação conferida pelo Tribunal de origem, ao reconhecer a natureza
decisória do ato e, por conseguinte, a recorribilidade por agravo de instrumento, mostra-
se em conformidade com a sistemática processual vigente, que busca assegurar a
recorribilidade de decisões que possam gerar prejuízo imediato às partes na fase
executiva. Desse modo, não se vislumbra a alegada violação ao dispositivo legal
invocado.

(3) Do prosseguimento da execução e da penhora de bens (violação dos
arts. 525, § 1o, VII, 803, I, e 783 do CPC)
Por fim, os recorrentes defendem que o acórdão, ao autorizar a penhora de
bens dos coobrigados pessoas físicas, teria negado vigência aos arts. 525, § 1o, VII,
803, I, e 783 do CPC, pois a questão da inexequibilidade da obrigação, suscitada na
impugnação, ainda estaria pendente de julgamento.
A argumentação não se sustenta. O acórdão recorrido foi claro ao
fundamentar sua decisão em dois pilares sólidos e independentes. O primeiro é a
distinção entre a responsabilidade da devedora principal, em recuperação judicial, e a
dos seus coobrigados solidários. O Tema n. 885 deste Tribunal estipula que a
recuperação judicial da empresa não impede o prosseguimento das execuções e
ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
força do que dispõe o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. Na mesma linha, a Súmula
n. 581.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO
AUTOMÁTICA DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. INEFICÁCIA.
SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DE GARANTIAS.
INEFICÁCIA. CONSENTIMENTO. NECESSIDADE.
TEMA 885. SÚMULA 581/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
1. Segundo a tese firmada no Tema 885/STJ, seguida da Súmula 581
/STJ, "A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.333.349/SP, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
2/2/2015
2. A novação dos créditos operada pela recuperação judicial deve
seguir a forma dos arts. 49, § 1o, e 50, § 1o, todos da Lei no 11.101
/2005. Tais cláusulas, embora aptas no plano da validade, são
eficazes apenas, no caso da extensão da novação aos coobrigados,
em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem
nenhuma ressalva (excluídos os ausentes, os abstinentes e os
contrários à cláusula); e, no caso da previsão de supressão ou
Documento eletrônico VDA50728380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:52
Código de Controle do Documento: 878b0d7b-4b12-49df-a2af-388c8e12a61a

substituição de garantias da dívida, em relação aos respectivos
credores expressamente anuentes. (REsp 1.794.209/SP, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
).
29/6/2021
3. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos
autos à origem para juízo de conformação ao Tema 885/STJ.
(REsp 1.970.131/AC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, j.
, DJEN
)
30/6/2025
7/7/2025

. O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo da impugnação apresentada,
constatou que as matérias ali deduzidas diziam respeito exclusivamente à devedora
AGROMAIA e sua sujeição ao plano de recuperação. Assim, concluiu acertadamente
que tais argumentos não teriam o condão de obstar a execução em face dos
coobrigados JOSÉ e DIRCE, cuja responsabilidade é autônoma.
O segundo pilar da decisão é a ausência de efeito suspensivo na
impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, a
apresentação de impugnação, por si só, não impede a prática dos atos executivos,
inclusive os de expropriação. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional,
que depende do preenchimento de requisitos específicos, o que não ocorreu no caso
dos autos, conforme assentado pelas instâncias ordinárias. Desse modo, se a própria
lei processual autoriza o prosseguimento dos atos executivos mesmo na pendência de
impugnação sem efeito suspensivo, não há que se falar em nulidade ou em violação
aos princípios da certeza, liquidez e exigibilidade do título pelo fato de o Tribunal ter
autorizado a penhora de bens. A decisão recorrida, portanto, aplicou corretamente o
direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.
Diante do exposto,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:52
Código de Controle do Documento: 878b0d7b-4b12-49df-a2af-388c8e12a61a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.103.423 / SP
Número Registro: 2022/0100859-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003461620198260444 10000325820168260444 10002404220168260444 22340989520208260000
2234098952020826000050001 3461620198260444
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROMAIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
AGRAVANTE : JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO - SP223795
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: MARCIO KOJI OYA
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP165374
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50972911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:15
Código de Controle do Documento: cb8ed50a-8a65-470d-a884-dae715be2d20

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:15
Código de Controle do Documento: cb8ed50a-8a65-470d-a884-dae715be2d20